Tribunal: TJMT
Processo: 1007695-44.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007695-44.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FLAVIO BUONADUCE BORGES - CPF: 456.426.991-72 (ADVOGADO), AGROPECUARIA FLORENCIO BONITO LTDA - ME - CNPJ: 21.333.034/0001-78 (AGRAVANTE), Ministério Público de Vila Bela da Santíssima Trindade (AGRAVADO), MPEMT - VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (AGRAVADO), ZIGOMAR FERREIRA FRANCO - CPF: 008.592.906-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS ABARCADAS PELA COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, impõe-se a sua manutenção.

“A ausência de elaboração do Plano do Parque ou do pagamento das desapropriações ali efetuadas não autoriza o desmatamento ou a degradação ambiental, nem afasta o dever de recuperar ou indenizar os danos ambientais”.
(RAC 159270/2014, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por AGROPECUÁRIA FLORÊNCIA BONITO S/A. contra decisão, proferida por esta relatora, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo no recurso de agravo de instrumento, aviado pela ora recorrente, contra a rejeição da exceção de pré-executividade

nos autos do
Cumprimento de Sentença de Ação Civil Pública no 0000525-60.2003.8.11.0077.

Nas razões recursais, a agravante alega que demonstrou estar na iminência de sofrer o cumprimento de ordem judicial que lhe impõe:
“1. O pagamento de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em razão dos danos ocasionados; 2. A proibição da exploração das áreas remanescentes do Parque Estadual Serra Ricardo Franco, inclusa ou não de reserva legal, que se encontra dentro de seu imóvel rural; e, 3. No prazo de 120 (cento e vinte) dias, apresentar à SEMA o PRADE – Projeto de recuperação de Área Degradada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais)”.

Sustenta que
“a concessão do efeito suspensivo é indispensável para a manutenção da própria atividade comercial da agravante. Sem ela, a empresa ficará impedida de continuar o manejo de seu rebanho dentro de sua propriedade rural. Além de ficar com suas contas correntes bloqueadas até o cumprimento integral do bloqueio do valor provisoriamente condenado. Se não suspensa a ordem judicial, a agravante estará fadada a falência, já que não poderá mais usufruir do seu negócio e não terá mais qualquer dinheiro capaz de subsidiar a sua atividade”.

Assevera que
“o problema não é o fato de que matéria de fundo já teria sido analisada quando do julgamento da Ação Civil Pública. Mas sim o fato de que a suposta área degradada não está acobertada pelo Decreto no 1.796/97, uma vez que não houve a convalidação do próprio Parque Estadual Serra Ricardo Franco, quer seja através da desapropriação da área por ele atingida, quer seja pela falta de sua viabilização através da constituição de um Plano de Gerenciamento previsto pelo próprio Decreto”
(Id.).

Pugna pela reconsideração da decisão e concessão de efeito suspensivo.

Contrarrazões recursais pugnando pelo desprovimento do agravo.

Ausente retratação da decisão recorrida, coloco o feito em mesa para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo interno contra decisão proferida por esta relatora que indeferiu o pedido de efeito suspensivo no recurso de agravo de instrumento manejado contra a rejeição da exceção de pré-executividade

nos autos do
Cumprimento de Sentença de Ação Civil Pública no 0000525-60.2003.8.11.0077.

Ao analisar o pedido de atribuição do efeito suspensivo, proferi a decisão que segue, em parte, transcrita,
ipsis litteris:

“Com efeito, nesta primeira abordagem dos autos, não vislumbro a possibilidade de a decisão recorrida causar à agravante lesão grave ou de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento de mérito do agravo de instrumento, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que sofrerá constrições através do Sistema Bacenjud.

Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão agravada, em razão da excepcionalidade da medida, deve o agravante demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)

Por outro lado, não vislumbro, de pronto, a relevância da fundamentação a antecipar os efeitos da tutela recursal, pois a matéria suscitada foi apreciada e rejeitada na fase de conhecimento da Ação Civil Pública no 0000525-60.2003.8.11.0077, bem como no Recurso de Apelação no 159270/2014.

Analisando as razões lançadas no presente recurso, verifico que elas não trazem qualquer elemento ou fato novo capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar a conclusão pelo indeferimento do efeito suspensivo.

Quanto ao receio manifestado pela agravante de que poderá sofrer dano irreparável ou de difícil reparação caso não seja suspenso, de imediato, o cumprimento de sentença, tal não se justifica, tendo em vista que a controvérsia examinada neste agravo recai justamente sobre a obrigação de fazer e o pagamento de indenização, havendo, é certo, decisão deste Tribunal, transitada em julgado, mantendo a sua condenação.

Outrossim, no julgamento do Recurso de Apelação no 159270/2014 fora refutada a alegação de impossibilidade de reparação ambiental, sob o argumento que não houve a convalidação do Parque Estadual Serra Ricardo Franco, nos seguintes termos:

‘Os apelantes aduzem que, embora a suposta área degrada esteja dentro dos limites do Parque Estadual Serra Ricardo Franco, este não foi "convalidado" em virtude da não elaboração do Plano do Parque, bem como em razão do não pagamento das desapropriações, conforme estabelecido no decreto que criou a unidade de conservação ambiental.

A irresignação não prospera.

É cediço que para a exploração de recursos ambientais é exigida a obtenção da Licença Ambiental Única, como forma de regulamentar as atividades utilizadoras de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes de causar degradação ambiental (art. 10, da Lei no 6.938/81; art. 17 da Lei Complementar Estadual no 38/95). Logo, não há que se falar na legalidade do exercício da atividade de exploração ambiental, sem a devida licença ambiental.

A prática de atividades sem a observância das condições impostas na licença do órgão ambiental configura infração de natureza objetiva, não dependendo da demonstração de qualquer dano ou prejuízo ao meio ambiente: para que se configure a infração basta que tenham se iniciado atividades potencial ou efetivamente poluidoras sem a autorização prévia do órgão ambiental competente.

A quebra da ordem jurídica implica a sanção ao responsável. A Constituição Federal estabelece, no §3o, do artigo 225, a responsabilidade objetiva por danos ambientais:

''§ 3o - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.''

Deste modo, a ausência de elaboração do Plano do Parque ou a indenização decorrente das desapropriações não autorização o desmatamento ou a degradação ambiental.

Do mesmo modo, não prospera a alegação de que a exploração esteva amparada por autorização do IBAMA. Primeiro, porque se tratava de parque estadual, consequentemente, as licenças cabiam aos órgãos estaduais. Segundo, porque, mesmo após a revogação da autorização pelo IBAMA, os apelantes continuaram com a exploração ambiental, tanto que foram autuados pela FEMA.

Como restou consignado na sentença, com a criação do Parque Estadual Serra de Ricardo Franco, pelo Decreto Estadual no 1.796/97, ficou direcionada a área de 158.620,85 ha para reserva ambiental.

O auto de inspeção de f. 25 atesta o desmatamento de 5 (cinco) ha da vegetação existente no Parque Estadual Serra Ricardo Franco. Por sua vez, o relatório técnico apresentado pela FEMA (fls. 239/240) confirma que a autorização do IBAMA foi expedida ilegalmente.

Deste modo, a sentença não merece quaisquer reparos neste ponto.’

Por tudo isso, não vejo qualquer razão para modificar o entendimento já esposado em sede monocrática.

Isso posto, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019